Tribunal: TJBA
Processo: 8059454-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059454-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMERCIAL DRUGSTORE LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO LINS LIBARDI

AGRAVADO: FLAVIO SILVA VEICULOS LTDA.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO
.

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
IN
DEFERIMENTO NO JUÍZO
A QUO
. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015.
IN
OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE
PROVA
DE QUE O VALOR DO ALUGUEL ESTÁ ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8059454-17.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante
COMERCIAL DRUGSTORE LTDA
e Agravado

FLAVIO SILVA VEICULOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR